Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921 DO CPC. INÉRCIA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em contrato de compra e venda formalizado por instrumento particular, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 924, V, do CPC. A parte apelante sustenta a ausência de inércia, em razão da prática de atos processuais voltados à localização de bens e da incorreta contagem do prazo prescricional pelo Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide, no caso concreto, a prescrição intercorrente sob a vigência da redação anterior ao art. 921 do CPC, tendo em vista o marco temporal da Lei n. 14.195/2021; (ii) estabelecer se a atuação diligente do exequente, ainda que infrutífera, seria suficiente para impedir a consumação da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica aos processos em que o prazo da prescrição intercorrente já havia se iniciado sob a vigência da redação anterior do art. 921 do CPC, por força do princípio da segurança jurídica e da aplicação irretroativa da norma processual.
4. Nos termos da redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se com o término do prazo de um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
5. O STJ, no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC), firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição intercorrente é o fim do prazo judicial de suspensão, aplicando-se essa orientação aos feitos regidos pelo CPC/1973 ou pela redação original do CPC/2015.
6. No caso concreto, a suspensão foi formalizada em 26.08.2018 e encerrada em 26.08.2019, com início do prazo prescricional intercorrente de 5 anos a partir desta data, prorrogado em 140 dias conforme art. 3o da Lei n. 14.010/2020 (pandemia da COVID-19), com termo final em 13.01.2025.
7. A atuação diligente do exequente não impede, por si só, o curso da prescrição intercorrente, quando não resulta na efetiva constrição de bens penhoráveis, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte.
8. As diligências promovidas foram inócuas, sendo desconstituída a penhora de veículo cujo valor seria absorvido por crédito preferencial, restando frustradas as tentativas de expropriação.
9. Requerimentos sucessivos sem êxito não configuram causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de perpetuação indevida da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se a redação anterior do art. 921 do CPC às execuções cujo prazo da prescrição intercorrente já havia se iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021.
2. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o término da suspensão de um ano por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.
3. A atuação diligente do exequente, sem resultado prático na constrição de bens, não suspende nem interrompe o prazo prescricional intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921 (redação original) e 924, V; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei n. 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 22.02.2017; TJDFT, Acórdãos n. 1738980, 1899309 e 1891944; STF, Súmula 150.